Tribunal: TJDFT
Processo: 0723637-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723637-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A AGRAVADO: CRISTINA APARECIDA MASSA FIAMENI, JADER BERNARDO FIAMENI D E S P A C H O Conforme petição e documentos IDs 64037574 a 64037576, os filhos/herdeiros da credora/agravada Cristina Aparecida Massa Fiameni noticiam o seu falecimento e requerem sua habilitação no feito. Idêntico pedido foi apresentado nos autos do processo originário, de modo que, nos termos do art. 313, inc. I, §1o, c/c art. 689, ambos do CPC, determino a suspensão do presente recurso até que seja analisado o pedido de habilitação pelo Juízo a quo, devendo as partes informar tal situação nos presentes autos. Considerando que o presente agravo já se encontra pautado para julgamento, caso não regularizada a situação processual até o dia de início da sessão virtual, o recurso deverá ser retirado de pauta e incluído oportunamente em outra sessão de julgamento. I. Brasília-DF, 17 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora